Tribunal: TJDFT
Processo: 0004032-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO A CARGO DO PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

3. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

4. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

5. Não se tratando de obrigações exigíveis ao mesmo tempo, na forma prevista no artigo 368 do Código Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à compensação entre montante a ser aportado pelo participante e o valor a lhe ser pago em razão da majoração do benefício a que faz jus.

6. Verificado que apenas com a recomposição da reserva matemáticas pelo participante deverá ter início o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, não há como ser reconhecida a mora da entidade de previdência privada ré, sendo indevida a incidência de juros moratórios a contar da citação.

7. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.

8. Evidenciado que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar compatível com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC/2015, não há como ser acolhida a pretensão de majoração da aludida verba.

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.